Tribunal: TJES
Processo: 5005700-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005700-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005700-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LORENA DOS SANTOS SOUZA - ES36910, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA
contra suposto ato coator do Juízo de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo nº 0005847-68.2022.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea na decretação da medida cautelar.

Pedido liminar indeferido (id. 2871605).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3083749).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 3138332).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005700-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LORENA DOS SANTOS SOUZA - ES36910, EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA
contra suposto ato coator do Juízo de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo nº 0005847-68.2022.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea na decretação da medida cautelar.

Narram os autos:

“[...] Conforme consta no APFD, ALVARO, CARLOS HENRIQUE E KALITA- Segundo consta nos autos durante patrulhamento preventivo na segunda avenida de Laranjeiras, a guarnição se deparou com uma senhora identificada como Edy Fonseca de Oliveira, vítima de um golpe do bilhete da loteria premiado e que teria transferido R$200.000,00 (duzentos mil reais) para a conta de uma pessoa. A vítima em seu depoimento, declarou que saiu para passear com seu caõzinho, no Bairro Mata da Praia, quando foi abordada por um rapaz pedindo se ela poderia indicar uma loja determinada, pois estaria perdido no bairro. A vítima por sua vez, estava sem o aparelho celular e se viu incapacitada de telefonar. Todavia, passou um indivíduo na hora, que a declarante imaginou se tratar de um popular, que se identificou como Jorge, corretor de imóveis, tendo o mesmo telefonado para a pessoa procurada e a resposta teria sido que a empresa procurada não existia. Que então o primeiro homem insistia em dizer que estava perdido, se mostrava transtornado e sem rumo para retornar para casa em Santa Teresa. Que então o popular insistia em ajudar o homem perdido. Que então eles desenvolveram uma conversa no sentido de que o primeiro homem ganhou um bilhete premiado no valor de dois milhões e novecentos mil reais e que o segundo homem ligou para a loteria e teve uma resposta de que o vencedor ainda não havia retirado o prêmio. Que então a vítima perguntou se o homem estava na posse do bilhete, tendo o mesmo dito que tudo seu havia caído na água. Que o homem que supostamente apareceu para ajudar, ligou novamente para a loteria e foi informado que se ele arrumasse duas testemunhas, teria como abrir uma conta para ele e depositar o dinheiro para ele. Que a vítima e esse homem seriam as duas testemunhas. Que então, a vítima passou em casa, pegou seus documentos e, no caminho, eles continuaram a conversar e o homem que seria testemunha disse que estava preocupado sobre o dinheiro ser limpo, por ser Testemunha de Jeová. Que ficou combinado de ser dado trezentos mil à declarante e ao outro homem que seria testemunha. Que a vítima disse que aceitaria o dinheiro para ajudar os outros. Que a vítima foi induzida a depositar duzentos mil reais para que uma das pessoas já levasse a sua parte, pois seria como se a vítima estivesse adiantando a parte que lhe cabia e quando o prêmio fosse sacado seria rateado entre a declarante e a outra testemunha. Que então a vítima foi levada até o Banco Banestes pelos indivíduos num carro cinza, tendo realizado a transferência no valor de duzentos mil reais.
Os autuados Kalita e Carlos Henrique, por sua vez, foram até a agência do Banestes para sacar o valor que teria sido depositado para a conta pertencente ao autuado Carlos Henrique, mas foram presos em flagrante.
A vítima, por sua vez, deseja representar criminalmente contra as pessoas que lhe aplicaram o golpe. Todavia, a vítima não se recorda se os conduzidos na presente ocorrência tiveram participação na conduta, por estar nervosa. Segundo consta nos autos, o autuado Álvaro estava do lado de fora da agência do Banestes aguardando os demais autuados. [...]”

Em abordagem inicial, a douta defesa alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva.

Entretanto, entendo que a decisão foi devidamente fundamentada, tendo a Magistrada observado os requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a materialidade e autoria delitiva, bem como perigo à sociedade que a liberdade do paciente representa.

Em especial, a necessidade da segregação reside na gravidade concreta da conduta imputada, eis que os denunciados supostamente associaram-se para aplicar em uma idosa o golpe conhecido como “bilhete premiado”, tendo a vítima efetivamente transferido R$200.000,00 (duzentos mil reais) para conta bancária de titularidade do paciente.

O impetrante ainda afirma que, em verdade, o paciente teria sido enganado e não sabia que sua conta bancária seria utilizada para a prática do crime de estelionato.

Contudo, entendo que não há qualquer documento nos autos que demonstre tais alegações, sobretudo porque tal análise demandaria extensa dilação probatória que se mostra incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e que este contribuiu para com as investigações, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1.
Isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.